Tribunal: TJBA
Processo: 8085878-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8085878-64.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES APELADO: HELENO DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO CONSORCIADO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. TEMA 312 DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 538 DO STJ. TAXA DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SEGURO. FALTA DE PROVA DE VINCULAÇÃO AO CONSÓRCIO E REPASSE À SEGURADORA. RETENÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8085878-64.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.